Tribunal: TJMT
Processo: 1080053-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080053-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALTIDES NATALINA ALVES - CPF: 241.028.901-06 (RECORRENTE), JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 046.269.811-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMPREENDIMENTO COM MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS. RESPONSABILIDADE PELA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. AUSÊNCIA DE NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de instalação de energia elétrica e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a autora adquiriu imóvel em condomínio campestre com múltiplas unidades consumidoras e teve seu pedido de ligação condicionado à prévia implantação da infraestrutura elétrica pelo loteador, nos termos da regulamentação da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa indevida de fornecimento de energia elétrica pela concessionária; (ii) estabelecer se a responsabilidade pela implantação da infraestrutura elétrica em empreendimento com múltiplas unidades consumidoras é da concessionária ou do loteador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária informa, de forma fundamentada, que a ligação de energia depende da prévia implantação da infraestrutura elétrica, cuja responsabilidade é do loteador, conforme os arts. 480 e 481 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

4.

O imóvel está inserido em empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, o que afasta a aplicação das regras destinadas a unidades isoladas e atrai disciplina regulatória específica.

5.

Não há prova nos autos de que a infraestrutura elétrica tenha sido implantada, tampouco de aprovação de projeto técnico apto à conexão do imóvel à rede de distribuição.

6.

A simples proximidade de rede elétrica não gera obrigação de fornecimento sem o cumprimento das exigências técnicas e regulatórias.

7.

A alegação de atendimento a imóveis vizinhos não foi comprovada de forma idônea, nem demonstrada identidade de condições técnicas.

8.

A autora não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

9.

A conduta da concessionária observa a regulamentação vigente, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

11.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela implantação da infraestrutura elétrica em empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras é do loteador, nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. 2. A ausência de infraestrutura elétrica regular e de projeto aprovado impede a obrigação da concessionária de realizar a ligação de energia. 3. A mera proximidade da rede elétrica não gera direito ao fornecimento sem o atendimento das exigências técnicas e regulatórias. 4. Inexistindo comprovação de negativa indevida, não há dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1080053-91.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Altides Natalina Alves

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora sustenta que adquiriu imóvel localizado no Condomínio Campestre “Brisas do Campo”, situado na região do Coxipó do Ouro, zona rural de Cuiabá/MT, e que, em 12 de dezembro de 2024, formalizou junto à concessionária pedido de ligação nova de energia elétrica, sob protocolo no 228340153, o qual teria sido indevidamente recusado. Afirma que a negativa inviabilizou a conclusão da construção e comprometeu condições mínimas de habitabilidade, postulando a instalação da rede elétrica e compensação por danos morais.

A requerida, em contestação, alega que não houve negativa de fornecimento, mas apenas a informação de que, por se tratar de loteamento particular com múltiplas unidades consumidoras, a responsabilidade pela implantação da infraestrutura elétrica é do loteador, nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

Pois bem. A análise dos autos revela que o imóvel da autora está inserido em área descrita como “Condomínio Campestre Brisas do Campo”, estrutura organizada com múltiplas unidades, conforme expressamente indicado na própria petição inicial, circunstância que afasta a caracterização de unidade isolada e atrai a incidência da disciplina específica aplicável aos empreendimentos dessa natureza.

O elemento probatório central é a comunicação formal encaminhada pela concessionária na mesma data do requerimento administrativo, em 12 de dezembro de 2024, na qual se consignou que, após análise da solicitação, foi identificado que a construção da rede de distribuição no local é de responsabilidade do loteador, nos termos dos arts. 480 e 481 da Resolução Normativa no 1.000 da ANEEL.

No mesmo documento, a requerida esclarece que o projeto elétrico deve ser previamente submetido à aprovação e que, caso haja interesse, a própria distribuidora poderá ser contratada para execução das obras.

Logo, é evidente que não houve recusa imotivada ou negativa arbitrária de fornecimento de energia, mas mera indicação da etapa técnica prévia indispensável à viabilização da ligação, conforme exigência regulatória.

Nos termos do art. 480 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, a distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários à construção da infraestrutura básica das redes de distribuição destinadas ao atendimento de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, sendo tal encargo atribuído ao responsável pela implantação do empreendimento ou pela regularização fundiária,
in verbis:

Art. 480. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observadas as condições específicas para: (...)

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de que a infraestrutura elétrica interna do empreendimento tenha sido implantada ou de que tenha sido incorporada ao sistema da concessionária.

Também não se verifica a apresentação de projeto elétrico aprovado ou qualquer documento técnico que demonstre a aptidão do local para imediata conexão.

A alegação recursal de existência de rede elétrica nas proximidades não altera essa conclusão. A simples proximidade física da rede não gera, por si só, obrigação de fornecimento, quando ausente a infraestrutura mínima exigida para integração regular da unidade ao sistema de distribuição.

Do mesmo modo, a afirmação de que outros imóveis foram atendidos não veio acompanhada de prova idônea capaz de demonstrar identidade de situações fáticas, tampouco comprova que tais atendimentos ocorreram em condições técnicas equivalentes ou que a rede já estaria regularmente implantada e incorporada pela concessionária.

Cumpre destacar que o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi satisfeito, na medida em que não demonstrou a existência de infraestrutura apta nem afastou a caracterização do empreendimento como loteamento sujeito às regras específicas da ANEEL.

Diante desse cenário, não se identifica conduta ilícita por parte da concessionária, tampouco falha na prestação do serviço, mas atuação em conformidade com Resolução da ANEEL supra mencionada.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026